Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-70.2017.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001172-70.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERILIO VIEIRA DE MATOS - CPF: 933.153.251-20 (APELADO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE EMPRESTADO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO – REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – Por fazerem parte da mesma cadeia de consumo, tanto o Banco BMG S/A, como o Banco Itaú BMG Consignados S/A, possuem legitimidade para figura no polo passivo da presente ação.

II – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. Inexistindo provas, ipossivel a compensação de quaisquer valores.

III - Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor que sofreu desconto indevido de benefício previdenciário em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira (STJ AREsp 972028/MS).

IV – Nos termos do art. 85, § 11, majoros os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de duplo Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A e BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c. Repetição de Indébito c/c. Indenização por Danos Morais, nº 1001172-70.2017.8.11.0037, da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT, movida por ERÍLIO VIEIRA DE MATOS .

Na origem, a parte autora alegou ter sofrido desconto em sua aposentadoria, mesmo sem nunca ter realizado qualquer negocio o banco requerido, razão pela qual, requereu a anulação do negocio jurídico, bem como a repetição do indébito e a indenização de danos morais.

O Banco BMG S/A apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, já que os descontos foram realizados pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS, e no mérito, pugnou pela improcedência da demanda.

O Banco Itaú BMG Consignados S.A, também suscitou a ilegitimidade passiva, impugnou o dano material, e o pedido da repetição do indébito.

Após analise dos autos, o juiz de piso julgou procedente a ação, consignando os seguintes termos:

“Isso posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais proposta por Erílio Vieira de Matos em face de Banco BMG S/A, com inclusão ulterior de Banco Itaú BMG Consignado S/A e condeno as instituições financeiras demandadas, nos seguintes termos: i) obrigação de fazer, consistente em cessar os descontos relativos aos contratos questionados; ii) repetição do indébito em dobro, nos moldes do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. As verbas devem ser acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data do desconto. Declaro a responsabilidade do Banco BMG S/A sobre os contratos 7020223, 10124118, 134430544700072016, 134430544700082016, 134430544700092016, 134430544700102016, 134430544700112016, 134430544700122016 e 134430544700012017 e do Banco Itaú BMG Consignado S/A sobre os contratos 538201294, 545646480, 541546526, 552116990, 234946613, 234248796 e 244118577.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, máxime pela baixa complexidade da ação e pelo julgamento

antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.”.

Inconformados, os bancos requeridos apresentaram recurso de apelação.

BANCO BMG apresentou Recurso de Apelação (id. 54323474), aduzindo que; (i) não possui legitimidade passiva pra figurar no polo passivo da presente ação, já que o credito foi cedido para o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A; (ii) Alternativamente afirmou ser descabida repetição do indébito; (iii) pugnou pela necessidade de compensação ou devolução do valor recebido.

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A apresentou Recurso de Apelação (id. 54323477), aduzindo que; (i) falta dos requisitos autorizadores à restituição em dobro; (ii) que a má fé não pode ser presumida.

Contrarrazões apresentadas (id. 54323480), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO BMG S/A e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por ERÍLIO VIEIRA DE MATOS.

Pois bem.

Tendo em vista a correlação da matéria de ambos os Recursos, passo a analisa-los em conjunto.

I – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Os Bancos Recorrentes afirmam não possuírem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.

Com efeito, a hipótese trata de relação de consumo, subsumida aos ditames da Lei nº 8.078/90, uma vez que a autora e a instituição bancária ré enquadram-se na condição de consumidor e prestadora de serviços (arts. 2º e 3º), respectivamente.

Logo, impositiva a aplicação dos princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial o da vulnerabilidade do consumidor no mercado, bem como o da boa-fé objetiva, dos quais exsurgem os deveres de lealdade, confiança e cooperação.

Assim, analisando detidamente os autos, em especial o extrato referente aos descontos consignados (id. 54321014 - Pág. 2), verifico que a suposta contratação foi realiza junto ao BANCO BMG.

Da mesma forma, ao que conta da defesa de ambos os bancos requeridos/apelantes, houve a cessão de credito para o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS.

Assim, em consulta ao site
www.pt.wikipedia.org/wiki/Banco_BMG
, verifico quem em 2012, os bancos BMG e ITAÚ se associaram para a criação de uma nova instituição financeira denominada ITAÚ BMG CONSIGNADO.

Por fim, que em 28 de dezembro de 2016, o BANCO BMG efetuou a venda de sua participação na associação para o BANCO ITAÚ.

Nesse contexto, reconheço a legitimidade passiva da instituição bancária demandada na hipótese, porquanto, nos termos do art. 7º, parágrafo único, c/c art. 25, § 1º, ambos da Lei nº 8.078/90.

Assim, tanto o cedente (BANCO BMG S/A) quanto o cessionário (BANCO ITAÚ BMG S/A) do crédito em causa devem responder solidariamente pela prática do ato tido como causador do dano.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – QUANTIA FIXADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO CONSUMIDOR CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Não se podendo claramente distinguir as pessoas jurídicas do Banco BMG e Banco Itaú Unibanco S/A, até porque os serviços são prestados em consórcio, a ilegitimidade passiva deve ser afastada . Não tendo a parte requerida demonstrado a relação jurídica entre as partes e tampouco a legalidade da dívida, tenho que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, do CPC, sendo devida a condenação por danos morais. Em tema de indenização por dano moral, deve o julgador estipular um valor proporcional à lesão experimentada pela vítima, calcado na moderação e razoabilidade, valendo–se de sua experiência e do bom senso, sempre atento a realidade dos fatos e as peculiaridades de cada caso, evitando o enriquecimento sem causa”.

(TJMS. Apelação n. 0807338-20.2016.8.12.0002, Dourados, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 12/07/2017, p: 17/07/2017).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO VERIFICADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MINORAÇÃO - INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. É parte legítima para responder à ação declaratória de inexistência de débito a instituição financeira que consta do extrato de contratos averbados junto ao benefício previdenciário. Considerando a jurisprudência desta Corte no tocante à fixação de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para reparar os danos sofridos pela autora em razão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário”. (TJMS, APELAÇÃO 0802314-05.2016.8.12.0004, RELATOR: DES. ODEMILSON ROBERTO CASTRO FASSA, JULGADO EM 08/08/2019).

Ademais, tendo em vista que o banco apelante não conseguiu trazer aos autos o suposto contrato entabulado entre as partes, entendo que inexiste relação jurídica/contratual entre as partes.

Nesse sentido, impossível supor haver cessão de crédito e posteriormente sucessão empresarial de um contrato inexistente, razão pela qual, entendo inexistir legitimidade passiva do BANCO BMG.

É como voto.

II – DO MÉRITO

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO OU DEVOLUÇÃO DO SUPOSTO VALOR RECEBIDO PELA PARTE APELADA.

O Banco BMG S/A que supostamente efetuou o pagamento do empréstimo, razão pela qual, pugnou pela necessidade de compensação ou devolução do valor recebido.

Em que pese os argumentos da parte apelante, não existem nos autos relação entre as partes.

Friso que o Juiz de piso bem elucidou o caso afirmando que: “apenas a instituição financeira Banco BMG S/A apresentou prova documental, porém sem qualquer relação com a ação, apresentando instrumento contratual firmado com o terceiro Jorge Aris de Matos Paula (Num. 27676173)”.

Dessa forma, impossível a compensação de qualquer valores.

IMPOSSIBILIDADE DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

As instituições bancárias afirmam inexistir má fé na realização dos descontos junto a aposentadoria da parte apelada, razão pela qual, entendem que o ressarcimento deve ser feito de forma simples.

Entretanto, em que pesem os argumentos dos apelantes, não existe contrato válido entre as partes.

Assim, resta configurada a responsabilidade dos Bancos apelados, no que tange a realização de descontos indevidos nos proventos da parte apelada, consoante entendimento sedimentado na Súmula nº 479, do STJ.

“Súmula nº 479, do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Com relação à repetição do indébito, o art. 42, § único do CDC afirma que:

Art. 42. (...) Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável

Entretanto, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, consoante determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso específico dos autos, não há como deixar de reconhecer a má-fé na conduta das instituições financeiras, que cientes da falta de previsão contratual quanto ao procedimento adotado, qual seja, desconto de parcela, relativa a empréstimo consignado em folha de pagamento, sem qualquer autorização, e ainda transmitiu o suposto crédito (aferindo lucro), para outras instituições bancárias.

Assim, justificada a pretensão de repetição em dobro das quantias descontadas, observado o período de contratação e a data dos efetivos descontos, consoante norma cogente expressa no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REJEITADA – RAZÕES QUE COMBATEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTINUIDADE DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO APÓS O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL – IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA READEQUADA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As razões recursais combatem especificamente os argumentos da decisão recorrida, não havendo qualquer irregularidade quanto a elas. Comprovada a cobrança indevida, faz-se imperioso reconhecer a sua ilicitude, bem como a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O dano moral decorrente de desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento dispensa a prova”. (TJMT, AP 158685/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 10/06/2015, PUBLICADO NO DJE 17/06/2015).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/ REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EXAME GRAFOTÉCNICO – PRESCINDIBILIDADE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –- BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO NÃO FIRMADO - DÉBITO AUTOMÁTICO INDEVIDO – REPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS – CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Exame grafotécnico não é imprescindível, em princípio, a para a configuração do crime de estelionato praticado mediante a utilização de cheque falsificado (STJ REsp 1575267/SC). É inexistente a vinculação jurídica ou fática entre o consumidor e instituição financeira decorrente da contratação mediante fraude que originou o crédito cobrado. Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor que sofreu desconto indevido de benefício previdenciário em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira (STJ AREsp 972028/MS). Diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do autor são compensáveis (STJ AREsp 968496/MS). (Ap 27228/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)

Com tais considerações, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Por fim, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1001172-70.2017.8.11.0037

VOTO(VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (VOGAL)

Egrégia Câmara:

São dois Recursos de Apelação. O primeiro interposto pelo Banco BMG S.A. e o segundo pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A., com o intuito de reformar a sentença proferida na Ação de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Erílio Vieira de Matos.

Ressai dos autos que o Sr. Erílio promoveu o feito tão-somente em face do Banco BMG S.A. Na petição inicial, alegou que é aposentado, recebe o provento por meio da Caixa Econômica Federal e constatou a existência de reiterados descontos em sua aposentadoria, decorrente de empréstimos efetuados com o Banco, sem sua autorização.

Ressalvou que jamais firmou qualquer tipo de contrato com o BMG S.A. e asseverou desconhecer todos os empréstimos decorrentes dos seguintes contratos e respectivos valores: 538201294 – R$ 1.095,77; 234946613 – R$ 528,01; 234248796 – R$ 7.695,24; 244118577 – R$ 544,63; 54646480 – R$ 8.251,33; 541546526 – R$ 1.190,80; 552116990 – R$ 662,48; 7020223 – R$ 2.257,80; 10124118 – R$ 2.512,46; 134430544700072016 – R$ 1.531,72; 134430544700082016 – R$ 1.594,53; 134430544700092016 – R$ 1.541,25; 134430544700102016 – R$ 1.543,42; 134430544700112016 – R$ 1.536,88; 134430544700122016 – R$ 1.531,95; e 134430544700012017 – R$ 1.524,99.

Argumentou que, somados, os descontos perfazem a importância de R$ 35.498,26 (trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), cuja quantia, corrigida pelo INPC e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês até 31/03/2016, remonta ao importe de R$ 52.572,71 (cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos).

Ao final, requereu a suspensão liminar dos descontos. No mérito, pediu a ratificação da antecipação da tutela, a condenação do Banco BMG S.A. ao pagamento do dobro do valor debitado, ou seja, R$ 105.145,42 (cento e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Na Contestação, o Banco BMG S.A. suscitou preliminar de ilegitimidade passiva no que tange aos contratos n.º 538201294, 545646480, 541546526, 552116990, 234946613, 234248796 e 244118577, sob a tese de que a responsabilidade por tais instrumentos é do Banco JV Itaú BMG Consignado S.A., o qual tem CNPJ, sede e gestão próprios.

Aduziu que os contratos celebrados com aquela instituição financeira não são compartilhados com o Banco BMG S.A. que, por sua vez, não tem qualquer informação quanto aos citados instrumentos.

Logo, requereu seja afastada a responsabilidade em relação aos citados contratos, tendo em vista serem de responsabilidade exclusiva do Banco Itaú BMG Consignado S.A.

No mérito, argumentou que as partes firmaram o Contrato de Cartão de Crédito Consignado n.º 5259.2219.9127.0116, e que o Consumidor sacou a importância de R$ 1.520,95 (um mil, quinhentos e vinte reais e noventa e cinco centavos), que foi depositada em conta corrente de sua titularidade.

Aduziu que o Autor tinha pleno conhecimento de que se tratava de cartão de crédito consignado, tanto que realizou saques e compras, fatos que, por si só, autorizam os descontos e rechaça as teses da inicial.

Quanto ao pedido de danos morais, o Banco argumentou que não há falar em constrangimento, dor, vexame, etc. a fim de justificar o pedido indenizatório.

Por fim, também alegou que não é o caso de repetição de indébito, pois não ocorreu cobrança indevida e o pagamento em excesso.

Alternativamente, caso o pleito fosse acolhido, requestou que a restituição ocorresse na forma simples.

Para fazer prova do alegado, o Banco juntou faturas do Cartão n.º 5529.2219.9127.0116 e o recibo de transferência eletrônica para a conta bancária do Autor na Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.520,95 (um mil, quinhentos e vinte reais e noventa e cinco centavos), realizado em junho de 2016.

Ao impugnar a peça de defesa, o Autor requereu a inclusão do Banco JV Itaú Consignado S.A., no polo passivo da lide, bem como a manutenção do Banco BMG S.A., pois incontroversa sua responsabilidade quanto aos demais contratos (7020223 – 10124118 – 134430544700072016 – 134430544700082016 – 134430544700092016 – 134430544700102016 – 134430544700112016 – 134430544700122016 – 134430544700012017).

No mais, rechaçou as teses de defesa e requestou a procedência dos pedidos.

O Banco Itaú BMG Consignado S.A., compareceu espontaneamente no feito, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva quanto aos contratos firmados pelo BMG S.A.

Ressalvou que somente tomou conhecimento dos fatos depois de ajuizada a demanda, pois jamais o Autor procurou qualquer canal de atendimento para a solução da controvérsia (agência, central de atendimento, ouvidoria, etc.).

No seu entender, a falta de reclamação administrativa deixa evidente, não apenas a inexistência de pretensão resistida por parte da instituição financeira em resolver a questão, como também que os fatos relatados não ultrapassaram a esfera de dissabores decorrentes da convivência em sociedade, razão pela qual pediu seja afastada qualquer hipótese de condenação em dano moral.

A instituição financeira também alegou a inexistência de má-fé para justificar o pedido de restituição em dobro do valor debitado.

Ao final, pugnou pela improcedência do pedido de indenização por danos morais, pela fixação em valor razoável, caso o pleito fosse acolhido, bem como pela devolução na forma simples dos descontos, diante da inexistência de má-fé.

A Juíza
a quo
, determinou, de ofício, a intimação da gerência do INSS, para que informasse os dados da instituição beneficiária dos valores debitados, relativos aos contratos indicados na petição inicial.

Posteriormente, deferiu o pedido do Autor e determinou que o Banco BMG S.A. apresentasse os contratos de Cartão de Crédito Consignado e o de Abertura de Conta Corrente.

A instituição financeira trouxe o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento de Id. 54323460, firmado por terceiro estranho à lide,
Jorge Aris de Matos Paulo
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. A Julgadora sentenciante condenou as instituições financeiras Recorrentes a suspender, definitivamente, os descontos relativos aos contratos questionados, bem como a restituir, em dobro, o valor descontado indevidamente, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios a partir do desconto.

Ainda declarou a responsabilidade do Banco BMG S/A sobre os contratos 7020223, 10124118, 134430544700072016, 134430544700082016, 134430544700092016, 134430544700102016, 134430544700112016, 134430544700122016 e 134430544700012017 e do Banco Itaú BMG Consignado S/A sobre os contratos 538201294, 545646480, 541546526, 552116990, 234946613, 234248796 e 244118577.

Por fim, condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O primeiro Recorrente, Banco BMG S.A. alega sua ilegitimidade passiva no que tange aos contratos n.º 538201294, 545646480, 541546526, 552116990, 234946613, 234248796 e 244118577. Aduz que a responsabilidade é do Banco Itaú BMG Consignado S.A, pois foram cedidos para aquela instituição financeira.

Assim, pugna seja afastada sua responsabilidade, relativa aos contratos n.º 538201294, 545646480, 541546526, 552116990, 234946613, 234248796 e 244118577.

No mérito, alega que as partes firmaram o contrato de crédito consignado n.º 5259.2219.9127.0116 e o Recorrido sacou o valor de R$ 1.520,95 (um mil, quinhentos e vinte reais e noventa e cinco centavos).

Argumenta que o Apelado não efetuou o pagamento do valor integral das faturas, mas tão-somente o mínino, por meio do desconto em seu contracheque.

Em outros termos, afirma que não há qualquer vício de vontade que possa implicar na anulação do pacto.

O Apelante também se insurge quanto ao capítulo da sentença em que foi condenado ao pagamento dobrado do valor debitado.

Por fim, alega que é necessária a devolução do valor do saque, sob pena de enriquecimento sem causa.

O Banco Itaú BMG Consignado S.A., por sua vez, alega, tão-somente, que não há falar em restituição em dobro, pois conforme entendimento jurisprudencial majoritário, a repetição dobrada somente ocorre quando configurada a má-fé, o que não se verifica no caso concreto.

Na sessão de 23/09/2020, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco BMG S.A. e, no mérito, negou provimento a ambos os Apelos.

Pedi vista para melhor analisar os fatos e provas.

Quanto à
ilegitimidade do Banco BMG S.A.
, em que pese o entendimento exposto pelo nobre colega, tenho que
não comporta conhecimento, porque o
Recorrente carece de interesse recursal
.

Com efeito, no ato sentencial esta reconhecido, de forma expressa, que o Banco BMG S.A. não responde pelos contratos
n.º 538201294, 545646480, 541546526, 552116990, 234946613, 234248796 e 244118577, pois tais instrumentos são de responsabilidade do Banco Itaú BMG Consignado S.A.

Assim, o Banco Apelante não sucumbiu nessa parte, e por isso, não tem interesse para recorrer. De conseguinte,
peço
vênia
ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho para dele divergir e
não conhecer da prefacial
.

Quanto ao mérito,
a situação é peculiar, pois nenhuma das instituições financeiras juntou os contratos que alegam ter firmado com o Recorrido e que deram azo aos descontos.

Inobstante a determinação para a juntada dos instrumentos contratuais, o Banco BMG S.A. trouxe contrato firmado por pessoa que não integra a lide.

Ou seja, as instituições financeiras
não trouxeram aos autos prova da regularidade das contratações
. Aliás, o Banco Itaú BMG Consignado S.A., sequer alegou a regularidade da contratação, pois se insurgiu tão somente quanto ao pedido indenizatório e de restituição dobrada do valor debitado.

Nesse contexto, o fato de os Bancos Apelantes não terem juntado qualquer prova de que o Apelado firmou os contratos e/ou contratou cartão de crédito consignado e/ou autorizou o desconto nos seus proventos torna imperiosa a manutenção da sentença recorrida, no que concerne a cessação dos descontos.

C
onvém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Enunciado Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que os descontos foram devidamente contratados pelo consumidor, é dos Bancos Recorrentes.

No mesmo sentido, oportuna transcrição de precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO - LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Não havendo prova da contratação do serviço de cartão de crédito consignado, é dever do réu cancelar os descontos lançados no benefício previdenciário do autor
. Ausente comprovação de má-fé, a restituição dos valores pagos indevidamente deve ser feita de forma simples
. (TJ-MG - AC: 10473180003179001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 17/12/0019, Data de Publicação: 22/01/2020). (sem grifos no original)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – TESE DE DESCONTOS INDEVIDOS – IMPUGNAÇÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS A CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito com margem consignada pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado
. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e,
no caso, não houve a juntada de qualquer documento que comprove a existência de relação jurídica entre as partes no que se refere ao cartão de crédito, cujos débitos estão sendo discutidos
. Os descontos indevidos, somados à ausência de solução, ensejam o reconhecimento de dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT - RI: 10001014620198110010 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/12/2019). (sem grifos no original)

Ainda é imperioso registrar que embora o Banco BMG S.A. tenha feito prova de que creditou o valor de R$ 1.520,95 (um mil, quinhentos e vinte reais e noventa e cinco centavos) na conta bancária que o Consumidor mantém na Caixa Econômica Federal, de acordo com o próprio Banco Apelante, a transferência eletrônica decorreu do contrato de cartão de crédito consignado n.º 5259.2219.9127.0116,
o qual não é objeto dessa discussão.

Quanto à
restituição do valor debitado
, inobstante as razões que levaram a Julgadora singular a determinar que a repetição do indébito seja em dobro, e a par dos motivos que levaram ao nobre Relator a manter a sentença, no meu entender,
deve ocorrer de forma simples, uma vez que não há prova da má-fé dos Bancos Recorridos
.

Embora não tenham juntado provas da contratação, tal fato não faz induzir a má-fé dos Bancos ao promoverem os descontos. A má-fé, conforme é cediço, não pode ser presumida.

Aliás, em julgado publicado em 16/10/2020, o STJ reiterou que, conforme entendimento consolidado no âmbito daquela Corte Superior de Justiça,
“a repetição em dobro do indébito requer a demonstração de má-fé na cobrança.”
(REsp 1463777/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020).

Assim,
a restituição dos valores debitados indevidamente deve ser na forma simples
.

Quanto aos danos morais, sabe-se que o desconto indevido em folha de pagamento configura o dano moral,
independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano
.

Há muito tal entendimento é sedimentado pela Jurisprudência, conforme se observa dos seguintes arestos:

[...] Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, conforme já sedimentado na Súmula nº 54 do STJ.
(TJMT – RAC nº 105.356/2014, minha relatoria, 5ª Câm. Cív. J. 3.12.2014, DJe 12.12.2014).

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL – IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE APELANTE – REJEIÇÃO – MALÍCIA PROCESSUAL INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a cobrança indevida, faz-se imperioso reconhecer a sua ilicitude, bem como a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O dano moral decorrente de desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento dispensa a prova. Observados os critérios atinentes ao dano moral, a manutenção do quantum indenizatório é a medida que se impõe. Não comprovada qualquer malícia processual da parte, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.
(TJMT – RAC nº 109.338/2014, minha relatoria, 5ª Câm. Cív. J. 28.1.2015, DJe 5.2.2015).

Em relação ao
quantum
, sabe-se
que a indenização por danos morais tem função diversa daquela referente aos danos patrimoniais, não podem ser aplicados critérios iguais para sua quantificação, uma vez que a reparação em tal espécie procura oferecer compensação para atenuar o sofrimento e, quanto ao causador do dano, objetiva impor-lhe sanção, a fim de que não volte a praticar atos lesivos à personalidade de outrem.

Sobre o tema, José Raffaelli Santini leciona que “
inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas.” (in
Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática. São Paulo: Agá Júris, 2000. p. 45).

O citado doutrinador esclarece que o Julgador deve verificar
“as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu.”
(obra citada, p. 45)

In casu
,
o valor de R
$ 5.000,00 (cinco mil reais),
fixado pelo Juiz de primeiro grau não se mostra irrisório ou excessivo. Tal quantia atende aos parâmetros que devem ser observados para a fixação dessa verba indenizatória.

Com efeito, o montante mostra-se razoável quando comparada à extensão do dano (desconto indevido em aposentadoria), bem como não gera enriquecimento ilícito do consumidor e não causa grave ofensa ao patrimônio dos Bancos Recorrentes, como uma das grandes instituições financeiras do país.

Em outras palavras, tenho que o referido montante de R$ 5.000,00 é suficiente para compensar os danos morais sofridos pelo Apelado, sem gerar o enriquecimento indevido e serve para desestimular a prática de atos semelhantes.

Nessas circunstâncias, assim já se manifestou o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A ENUNCIADO SUMULAR. SÚMULA 518 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211.
DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL
. PROVIMENTO NEGADO. [...]. 4. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
Desse modo, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral em razão de descontos efetuados indevidamente na folha de pagamento da agravada, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito
. 5. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no REsp 1504914/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017). (sem grifos no original)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479/STJ.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANO MORAL.
SÚMULA 7/STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento no conjunto probatório dos autos, concluiu que houve falha na prestação de serviço, ocasionando descontos indevidos do benefício previdenciário da autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 2.
É possível a revisão do montante da indenização por danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame, pois o valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos pelo autor
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 968.496/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
peço
vênia
ao Desembargador Relator para dele divergir
.

Conheço parcialmente do Recurso de Apelação interposto pelo Banco BMG S.A. e, na parte conhecida, dou parcial provimento
, para que a restituição dos valores debitados ocorra na forma simples.

Conheço integralmente do Apelo interposto pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A e dou-lhe provimento
para que a restituição dos valores debitados ocorra na forma simples
.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive a condenação das instituições financeiras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, diante da sucumbência mínima do Apelado.

Deixo de fixar honorários recursais, porque o Recorrido não foi condenado ao pagamento dessa verba na instância de origem e porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020